Tribunal: STF
Processo: RHC 240851
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Nulidade. Intimação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adalberto Almeida contra decisão monocrática do Relator do HC 897.158/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 12).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ocorrência de nulidade processual consubstanciada na falta de intimação do patrono do Recorrente quanto à decisão da Corte Superior, que não conheceu do AREsp 2.520.080/RJ. Ressalta falta de juntada do substabelecimento sem reservas devidamente protocolado junto ao Tribunal de Justiça. Sustenta que a Corte Estadual deveria ter requerido a devolução do feito para proceder a juntada do substabelecimento. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, a devolução de todos os prazos e a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 7):



    “(...)



    De plano, destaco que o presente habeas corpus não merece prosseguimento. Como é de conhecimento, o art. 210 do Regimento Interno do STJ dispõe que: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    Na hipótese, compulsando os autos, verifica-se que o tema ora suscitado não foi debatido pela Corte local, sendo aventado originariamente nesta impetração, tanto que o impetrante sequer juntou aos autos qualquer manifestação colegiada do TJRJ, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    Com efeito, consoante jurisprudência desta Corte Superior, até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte (AgRg no HC n. 643.018/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 



    Inclusive, ressalta-se que: Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no HC n. 692.704/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021). 



    Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que, ao que parece, o pleito não se amolda a qualquer hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República, pois está caracterizada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do writ, uma vez que deveria ter sido direcionado à autoridade hierarquicamente superior à que praticou o ato ora questionado, a saber, Relatora do AREsp n. 2.520.080/RJ, E. Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 



    Nesse sentido: Em relação à alegação de pretenso constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida por ministro desta Corte, que não conheceu do recurso especial anteriormente interposto, convém registrar a incompetência desta Corte, na medida em que a competência originária para julgamento de ato coator emanado deste Superior Tribunal de Justiça está disposta no art. 102, I, "i", da Constituição Federal (HC n. 628.708/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente